Tribunal: TJMT
Processo: 1003181-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003181-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRA CARVALHO DA MATA LASSI LEOCADIO - CPF: 711.851.001-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LENIR MENDES DA SILVA - CPF: 549.395.851-15 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. INVIABILIDADE ANTES DA AUDIÊNCIA PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC. PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO MICROSSISTEMA LEGAL. FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos da autora ao patamar global de 35%, vedar a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito e fixar multa diária para hipótese de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão saber se, antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, é juridicamente admissível a concessão de tutela de urgência para limitar globalmente descontos incidentes sobre a renda do consumidor superendividado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 14.181/2021 instituiu microssistema próprio para prevenção e tratamento do superendividamento, estruturado em procedimento bifásico: fase inicial conciliatória, com convocação de todos os credores e apresentação de plano de pagamento pelo consumidor, nos termos do art. 104-A do CDC, e, apenas se frustrada a autocomposição, fase contenciosa para eventual formação judicial compulsória do plano, na forma do art. 104-B do CDC.

4. A audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC não configura simples formalidade, mas elemento central do modelo legal, porquanto assegura ciência coletiva dos credores acerca da situação global do devedor, preserva a isonomia entre os sujeitos envolvidos e evita soluções fragmentárias incompatíveis com a lógica do sistema.

5. A tutela deferida na origem, ao limitar globalmente os descontos e vedar a negativação antes mesmo da instauração da fase conciliatória, antecipou efeitos que pressupõem a observância do procedimento especial legalmente instituído, suprimindo etapa que o legislador elegeu como pressuposto para a deliberação global sobre a repactuação.

6. A documentação acostada revela a coexistência de contratos identificados como cartão de crédito, empréstimo consignado e empréstimo pessoal não consignado, circunstância que evidencia a pluralidade de vínculos obrigacionais submetidos a regimes jurídicos distintos. Nessa perspectiva, a imposição de limite global, sem prévia individualização das modalidades contratuais e sem apuração do comprometimento da renda em cada regime específico, desborda dos contornos normativos do microssistema do superendividamento.

7. O comprometimento substancial da renda da consumidora, embora relevante no plano fático, não supre, por si só, a falta do pressuposto jurídico necessário à concessão da tutela de urgência, pois, no estágio processual em que se encontram os autos, não se mostra configurada a probabilidade do direito em conformidade com o rito especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

8. Afastada a tutela de urgência em sua integralidade, fica prejudicada a análise da multa cominatória fixada na decisão agravada, por se tratar de providência acessória desprovida de autonomia em relação à medida principal revogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Agravo de Instrumento provido

para revogar a tutela de urgência concedida e restabelecer a exigibilidade das obrigações contratuais nos termos originalmente pactuados, sem prejuízo do regular prosseguimento da ação e da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. No procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, a audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC constitui eixo estruturante do microssistema instituído pela Lei no 14.181/2021. 2. Em regra, não se mostra juridicamente admissível, antes da realização dessa audiência, a concessão de tutela de urgência para limitar globalmente descontos sobre a renda do consumidor e vedar a negativação de seu nome.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300 e art. 927; CDC, arts. 104-A e 104-B; Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1005081-22.2026.8.11.0000, Rel. Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026, DJE 01.04.2026; TJMT, AI no 1041105-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1a Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026, DJE 09.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Alto Araguaia/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n.o 1002768-62.2025.8.11.0020, ajuizada por
Lenir Mendes da Silva
.

O Juiz singular deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou que as instituições financeiras requeridas limitassem os descontos mensais relativos aos contratos objeto da lide ao patamar máximo global de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos da autora, abstendo-se de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão da adequação proporcional imposta, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformado, o Agravante sustenta a falta dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência. Defende a inaplicabilidade da limitação de 35% aos contratos de empréstimo com desconto em conta corrente.

Sustenta que o superendividamento decorre de culpa exclusiva da Agravada, que contratou livremente os empréstimos, e alega risco de dano grave e de difícil reparação diante da alteração unilateral das condições contratuais. Afirma, ainda, a excessividade da multa cominatória fixada, requerendo seu afastamento ou redução.

Requer o provimento do Recurso para reforma integral da decisão agravada, com revogação da tutela de urgência. Subsidiariamente, requer o afastamento ou a redução das astreintes fixadas.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 343075398).

A Agravada apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento no Id. 349363895, bem como interpôs Agravo Interno no Id. 349388894. Além disso, juntou aos autos petição complementar no Id. 358066897.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) ajuizada por
Lenir Mendes da Silva
em desfavor do
Banco do Brasil S/A
e outras instituições financeiras, que visa a limitação dos descontos mensais ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos da autora e a posterior repactuação das dívidas nos termos dos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Na petição inicial, a autora alegou encontrar-se em situação de grave superendividamento, decorrente de sucessivas contratações de crédito realizadas para custear tratamentos médicos próprios e de sua genitora idosa, dependente exclusiva, durante e após a pandemia de COVID-19.

Informou que sua renda líquida mensal é de aproximadamente R$ 6.312,04 (seis mil trezentos e doze reais e quatro centavos), sendo R$ 5.264,28 (cinco mil duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos) consumidos mensalmente pelo pagamento das parcelas de empréstimos consignados e demais contratos de crédito, comprometimento que ultrapassa 80% (oitenta por cento) de sua renda disponível e inviabiliza, segundo alega, a garantia do mínimo existencial.

O Juiz singular deferiu parcialmente a tutela de urgência, limitou os descontos ao patamar máximo global de 35% dos rendimentos líquidos, vedou a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão da adequação proporcional imposta e fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Sabe-se que, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de 02 (dois) requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sobre a questão debatida, cumpre examinar, antes de tudo, a arquitetura procedimental da Lei n.o 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Referida lei instituiu microssistema próprio estruturado em procedimento bifásico: na primeira fase, de natureza voluntária, realiza-se audiência conciliatória com a presença de todos os credores, na qual o consumidor apresenta proposta de plano de pagamento (art. 104-A do CDC); frustrada a conciliação, segue-se à segunda fase, de natureza contenciosa, com a formação de plano judicial compulsório mediante revisão e integração dos contratos (art. 104-B do CDC).

A audiência conciliatória não constitui mera formalidade procedimental, mas o eixo estruturante do modelo legal. É precisamente nesse momento que os credores tomam ciência coletiva da situação global do devedor, deliberam sobre a proposta de repactuação e exercem o contraditório em torno do plano de pagamento.

Sob a perspectiva teleológica, a interpretação do art. 104-A do CDC evidencia que o legislador buscou privilegiar a autocomposição como instrumento prioritário de tratamento do superendividamento, assegurando, ao mesmo tempo, a isonomia entre os credores e evitando soluções fragmentadas e potencialmente conflitantes.

No caso em exame, a tutela deferida pelo Juiz singular é especialmente abrangente, além da limitação global dos descontos a 35%, abarca a vedação à negativação da consumidora.

Esse conjunto de medidas, tomado antes mesmo da realização da audiência do art. 104-A do CDC, produz efeitos que vão além do que a própria lei prevê. Antecipa-se, assim, o resultado de um procedimento que sequer teve início em sua fase conciliatória, suprimindo a etapa que a lei elegeu como condição para a produção de tais efeitos.

Importante destacar, ainda, que a análise
dos documentos acostados evidencia a existência de lançamentos identificados como “Cartão Crédito”, “Empréstimo Consignado” e “Empréstimo Pessoal não consignado”, revelando a coexistência de contratos de natureza jurídica distinta, submetidos a regimes legais específicos.

A imposição de um limite global, sem a prévia individualização das modalidades contratuais e sem a devida apuração do comprometimento da renda sob cada regime jurídico específico, desborda dos contornos normativos traçados pelo legislador e vulnera a própria lógica do microssistema.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que, no atual estágio processual, não se encontra demonstrada a probabilidade do direito apta a justificar a concessão da tutela de urgência pretendida, impondo-se o afastamento da medida antecipatória deferida nos autos principais.

Ademais, a demonstração do comprometimento da renda, por mais eloquente que seja no plano fático, não supre a falta do pressuposto jurídico que a lei estabeleceu para a produção das consequências buscadas pela autora.

A propósito, colaciono precedentes desta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS, VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO DE ENCARGOS ANTES DA AUDIÊNCIA PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC. INADMISSIBILIDADE, EM REGRA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
"1. No procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, a audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC constitui eixo estruturante do modelo legal. 2. Em regra, não se mostra juridicamente admissível, antes da realização dessa audiência, a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos, vedar a negativação do nome do consumidor e paralisar a incidência de encargos, quando ausente demonstração suficiente da probabilidade do direito à luz do procedimento especial instituído pela Lei n.o 14.181/2021."
(TJ-MT — AI n.o 1005081-22.2026.8.11.0000, Rel. Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026, DJE 01.04.2026) (grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RITO PRÓPRIO DO ART. 104-A DO CDC. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
"1. Não se admite a concessão de tutela de urgência, em ação de repactuação de dívidas, para suspender atos expropriatórios relacionados a créditos com garantia real, expressamente excluídos do procedimento pelo art. 104-A, §1o, do CDC. 2. A análise de medidas de reequilíbrio contratual no superendividamento deve, em regra, ser realizada após a audiência conciliatória, momento próprio para deliberação do plano global de pagamento."
(TJ-MT — AI n.o 1041105-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1a Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026, DJE 09.04.2026) (grifei).

Diante desse contexto, uma vez reconhecida a inadequação da concessão da tutela de urgência em sua integralidade, fica prejudicada a análise da multa cominatória fixada na decisão agravada, porquanto acessória à medida principal ora afastada, não subsistindo de forma autônoma.

No que tange a petição de Id. 358066897, a Agravada sustenta que o Acórdão proferido no RAI no 1001508-73.2026.8.11.0000 seria de “observância necessária” em razão da prevenção e identidade de matéria.

A manifestação da Recorrida não comporta acolhimento, porquanto o Acórdão mencionado não tem natureza vinculante, uma vez que não se enquadra nas hipóteses do art. 927 do CPC. Ademais, a prevenção não gera vinculação ao conteúdo decisório, mas apenas fixa competência interna.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Agravo de Instrumento, revogo a tutela de urgência concedida e restabeleço a exigibilidade das obrigações contratuais nos termos originalmente pactuados, sem prejuízo do regular prosseguimento da Ação e da realização da audiência conciliatória prevista no artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor.

Por consequência lógica, julgo prejudicado o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026